Tribunal: TJBA
Processo: 8005763-09.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8005763-09.2022.8.05.0146 COMARCA DE ORIGEM: JUAZEIRO PROCESSO DE 1º GRAU: 8005763-09.2022.8.05.0146 APELANTE: ERICO TADEU DA SILVA DEFENSORA PÚBLICA: LUANA BACRY LUNA PARADIS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: MARCIO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: VIVIANNE OLIVEIRA PEDROSA ADVOGADA: MARLA GEORGIA TEIXEIRA SANTOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA ADELIA BONELLI BORGES TEIXEIRA RELATORA: DESA. INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO PELA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA (ART. 171, § 4º, DO CÓDIGO PENAL). ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONSTATADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA VULNERABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro, que condenou o réu Erico Tadeu da Silva pela prática do delito de estelionato majorado, tipificado no artigo 171, caput e § 4º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, e foi-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. O réu foi condenado também ao pagamento de indenização mínima no valor de R$ 66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais), nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, devidamente corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da data Sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, da data do último valor transferido, sem prejuízo da apuração do quantum total na esfera cível. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) definir se a conduta do Apelante configura o crime de estelionato ou mero ilícito de natureza civil, por suposta ausência de dolo e ardil; (ii) verificar se as provas dos autos são suficientes para comprovar a condição de vulnerabilidade da vítima e, consequentemente, justificar a incidência da majorante do § 4º do art. 171 do Código Penal. III. Razões de decidir 3. O dolo e o ardil relacionados ao crime de estelionato restam configurados quando o agente se vale da condição de terapeuta, mentor emocional e da relação de confiança para obter vantagem ilícita, explorando as fragilidades emocionais e psíquica da vítima com promessas de lucros financeiros irrealistas e desproporcionais. 4. A conduta transcende o mero inadimplemento civil quando a fraude é empregada como meio para induzir a vítima em erro desde o início da relação, o que caracteriza o elemento subjetivo do tipo penal, especialmente quando o agente se aproveita de informações privilegiadas obtidas em contexto terapêutico para manipular a ofendida. 5. A majorante da vulnerabilidade (art. 171, § 4º, CP) não exige prova pericial de incapacidade civil, sendo suficiente a demonstração, por laudos médicos e provas testemunhais, de que a vítima se encontrava em estado de fragilidade psíquica que diminuía sua capacidade de resistir ao engano, condição essa conhecida e explorada pelo agente para a consumação do delito. IV. Dispositivo e Tese 6. Apelação conhecida e não provida. Tese de julgamento: 1. A exploração da confiança depositada em uma relação terapêutica para induzir a vítima a realizar transferências financeiras sob falsas promessas de investimento configura o ardil necessário à caracterização do crime de estelionato. 2. A vulnerabilidade que majora o crime de estelionato, nos termos do art. 171, § 4º, do Código Penal, pode ser demonstrada por qualquer meio de prova idôneo que ateste a condição de fragilidade da vítima no momento do fato, não se restringindo a laudos periciais de interdição. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59, art. 171, caput e § 4º; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, ApC 0703973-24.2022.8.07.0019, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 12.09.2024; TJ-SE, ApC 0048452-36.2021.8.25.0001, Rel. Des. Gilson Felix dos Santos, j. 10.11.2023. STJ, AREsp 2.526.556, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 05.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8005763-09.2022.8.05.0146, em que figura como apelante Erico Tadeu da Silva e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Recurso de Apelação e negar-lhe provimento, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 8005763-09.2022.8.05.0146